Tribunal: CARF
Processo: 11020.723035/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PAF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Enunciado de Súmula no 11 do CARF)

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.723035/2013-21
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3302-010.942 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Embargante
TRANSPORTES MOBILINE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PAF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Enunciado de Súmula no 11 do CARF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 3302-
007.860, de 16 de dezembro de 2019, que negou provimento ao recurso voluntário, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723035/2013-21
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.942 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723035/2013-21

DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. Indefere-se o pedido de diligência
quando as informações necessárias se encontram nos autos e não é
demonstrada sua real necessidade para a solução do litígio. Ainda mais quando
o lançamento do crédito tributário está todo baseado em documentação do
próprio contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXIGUIDADE
DO PRAZO DE DEFESA. A nulidade do lançamento em função de suposto
cerceamento de defesa pela exigüidade do prazo de que a empresa dispunha
para impugnar os lançamentos esbarra nas previsões normativas que fixam esse
prazo, descabendo à esfera administrativa alterar os prazos legalmente
previstos, em observância ao princípio da legalidade.
ADITAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. A impugnação da exigência,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar
deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. A oportunidade para a apresentação de provas é na
impugnação, somente sendo admitida a juntada extemporânea quando
comprovada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRESUNÇÃO FISCAL. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. Sendo
juntado aos autos um amplo conjunto probatório, não se pode argumentar de
uso de presunção fiscal ou de não se buscar a verdade material.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA
E
OS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO.
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. A realização de prestação de
serviço quando a empresa tomadora e a empresa prestadora são separadas
apenas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação,
pois, materialmente, são e atuam como um único estabelecimento, caracteriza
simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da
operação. Por consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos devendo
o correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de vasto
acervo probatório, identificando a verdade dos fatos.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. NÃO INCLUSÃO.
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal e aplicação da Solução de Consulta Interna no 13/2018.
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.942 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723035/2013-21

ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE..
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. Indefere-se o pedido de diligência
quando as informações necessárias se encontram nos autos e não é
demonstrada sua real necessidade para a solução do litígio. Ainda mais quando
o lançamento do crédito tributário está todo baseado em documentação do
próprio contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXIGUIDADE
DO PRAZO DE DEFESA. A nulidade do lançamento em função de suposto
cerceamento de defesa pela exigüidade do prazo de que a empresa dispunha
para impugnar os lançamentos esbarra nas previsões normativas que fixam esse
prazo, descabendo à esfera administrativa alterar os prazos legalmente
previstos, em observância ao princípio da legalidade.
ADITAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. A impugnação da exigência,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar
deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. A oportunidade para a apresentação de provas é na
impugnação, somente sendo admitida a juntada extemporânea quando
comprovada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRESUNÇÃO FISCAL. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. Sendo
juntado aos autos um amplo conjunto probatório, não se pode argumentar de
uso de presunção fiscal ou de não se buscar a verdade material.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA
E
OS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO.
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. A realização de prestação de
serviço quando a empresa tomadora e a empresa prestadora são separadas
apenas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação,
pois, materialmente, são e atuam como um único estabelecimento, caracteriza
simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da
operação. Por consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos devendo
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.942 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723035/2013-21

o correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de vasto
acervo probatório, identificando a verdade dos fatos.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. NÃO INCLUSÃO.
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal e aplicação da Solução de Consulta Interna no 13/2018.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE..
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

A Embargante alega omissões uma vez que o voto condutor não analisou a
alegação da prescrição intercorrente posta em sede de memoriais.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 2.903/2.905.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os embargos de declaração foram admitidos
para sanar a omissão quanto a não apreciação das alegações sobre a aplicação da prescrição
intercorrente apresentada pela interessada em sede de memoriais
De fato, o acórdão embargado não enfrentou a questão, merecendo, assim, ser
apreciada.
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.942 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723035/2013-21

Pela luz da legislação processual brasileira, é defeso às partes apresentar novas
alegações em momento diverso do estabelecido na norma processual - no do Processo
Administrativo Fiscal na data da apresentação da impugnação – a menos que (§ 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
Todavia, prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer
momento, devendo ser analisada por esse colegiado.
Como afirmado, a recorrente alegou a prescrição intercorrente e requereu o
cancelamento do auto de infração.
Ocorre que esta matéria encontra-se pacificada na Administração Tributária, nos
termos do Enunciado de Súmula no 11 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Forte nestes breves argumentos, acolho os embargos de declaração para sanar a
omissão sem efeitos infringentes, para afastar a aplicação da prescrição intercorrente.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital